Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-26.2020.8.11.0027
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:
1000905-26.2020.8.11.0027

Classe:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Estupro]

Relator:
Des. RUI RAMOS RIBEIRO

Redador Designado:
Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PAULO DA CUNHA]

Partes:

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CICERO SEVERINO DOS SANTOS - CPF: 063.676.504-07 (RECORRENTE), JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 007.346.721-95 (ADVOGADO), RODRIGO COIADO RAYSARO - CPF: 691.949.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR DE SOUZA DOURADO - CPF: 460.891.011-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON SAVIO DE SOUZA - CPF: 965.150.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BATISTA DA SILVA - CPF: 276.460.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM SOUZA MENDES - CPF: 009.419.011-90 (VÍTIMA), ROBERLEI FONSECA GONCALVES - CPF: 910.625.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO VISTA DO DOUTO PRIMEIRO VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO SEGUNDO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL –
1. PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA DO SEGUNDO LINK DE MÍDIA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A INTEGRALIDADE DOS AUTOS – REPRODUÇÃO COM CONTEÚDO IDÊNTICO – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO –
2. PRELIMINAR
– NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL POR INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL – INOCORRÊNCIA – RECORRENTE QUE CONFESSOU, EM TESE, A AUTORIA DOS DELITOS INFORMALMENTE – OCORRÊNCIA COM PRESERVAÇÃO EM MÍDIA E REDUZIDA A TERMO – SEGURANÇA DAS PARTES – AUSÊNCIA DE COAÇÃO – INTERROGATÓRIO OCORRIDO NO INTERIOR DA DELEGACIA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA DESDE QUE EM CONFORMIDADE COM A PROVA JUDICIAL –
3. PRELIMINAR
– NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –
4. MÉRITO
– NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO DOS CRIMES CONEXOS – RECORRENTE SUBMETIDO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI SEM QUALQUER MENÇÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE APONTAM A UTILIZAÇÃO DE MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA, TORTURA OU OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL, OU DE QUE POSSA RESULTAR PERIGO COMUM, E DA TRAIÇÃO, DE EMBOSCADA, OU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO OU OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO E DOS CRIMES DE ESTUPRO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 413, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – 5. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – 6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Após a análise dos dois arquivos de mídia, é possível assegurar que o registro audiovisual contido no segundo link não diverge quanto ao conteúdo do primeiro link, sendo que foram acrescentados apenas alguns detalhes de fatos que antecederam o crime, não modificando em nada a confissão do acusado, inclusive, percebe-se que o termo de interrogatório acostado no ID 112135064, é exatamente o que consta na mídia do segundo link, isto é, não há qualquer novidade que possa ter tolhido o direito de defesa do réu ou que tenha impedido o exercício do contraditório.

2. Não se vislumbra qualquer mácula que possa configurar ilicitude da prova consistente na mídia audiovisual acostada na exordial acusatória, pois nela consta
única e exclusivamente
as declarações do recorrente que foram transcitas no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n. 411/2020 (ID 112135064). Além disso, na oportunidade, os direitos constitucionais do réu foram devidamente garantidos, visto que, ao que se percebe, após confessar informalmente a autoria do crime, o recorrente foi qualificado e interrogado, constando do termo a circunstância de que foi devidamente cientificado e advertido dos seus direitos.

3. No tocante a alegação de ilegalidade da inquirição que teria sido realizada por “suposto” policial que não estava utilizando farda oficial ou qualquer identificação, cabe registrar, que a polícia civil não tem fardamento. Ainda se verifica que o recorrente já conhecia os policiais aos quais se dirigia, inclusive mencionando outra ocasião em que esteve presente naquela delegacia, em razão, justamente, do registro de um boletim de ocorrência envolvendo violência doméstica em face da mesma vítima, oportunidade em que foi submetido a inquirição pelo mesmo policial, bem como realizado no interior da Delegacia da Polícia Judiciária Civil.

4. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.

5. Conquanto a sentença de pronúncia traduza mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia e dos crimes conexos, eis que toda decisão judicial deve ser fundamentada, isso significando dizer que, uma vez constatado seu estado anêmico, releva-se imperiosa a declaração da sua nulidade para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada, com fulcro no art. 93, inc. IX, da Carta da República e art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal.

6. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n.º 1000905-26.2020.8.11.0027 que tramitou pela Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, foi
Cicero Severino dos Santos
pronunciado como incursos nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II, III, IV e VI, §7°, inciso IV, na forma do § 2º-A, incisos I e II, c/c artigo 217-A, §1º, artigo 211, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal e artigo 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (id. 112135707).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Cicero Severino dos Santos
, através do defensor constituído, interpôs recurso em sentido estrito (id. 112135715). Em suas razões requereu:

Em preliminar:

a) a declaração de nulidade absoluta, mediante o reconhecimento da imprestabilidade da prova e ilicitude da mídia áudio-visual relativa a confissão extrajudicial, por entender que se trata de interrogatório informal e sem a observância dos requisitos ou formalidades legais, e seu consequente desentranhamento dos autos;

b) a declaração de nulidade absoluta, também com o reconhecimento da imprestabilidade da prova e ilicitude do termo de interrogatório do recorrente, confeccionado na fase inquisitorial, pois na sua intelecção, trata-se de ilicitude derivada, devendo ser desentranhado dos autos.

No mérito postulou:

a) pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem;

b) pela declaração de nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação em relação a pertinência das qualificadoras, em inobservância ao previsto no artigo 413, §1º do Código de Processo Penal;

c) pela despronúncia em relação aos crimes conexos, diante da ausência de fundamentação em relação a materialidade delitiva;

d) pela revogação da prisão preventiva do recorrente, em razão da ausência de fundamentação acerca dos requisitos autorizadores da medida e diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Alternativamente, requereu o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo, visto que o recorrente está encarcerado desde 23 de novembro de 2020, o que no seu entender, caracteriza cumprimento antecipado de pena
(id. 112135720).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, confirmando a sentença ora guerreada e a manutenção da decisão de pronúncia
(id. 112135724).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 112135728).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna
manifestou pela conversão do julgamento em diligência, para que seja requisitado a Comarca de Origem a juntada dos registros em mídia da audiência instrutória e da sua continuação (id. 113446454).

Após a juntada dos arquivos digitais aos autos, a defesa constituída se insurgiu impugnado o segundo link de mídia audiovisual acostado pelo Juízo de origem, sob a alegação de que tal mídia não foi disponibilizada em momento algum a defesa e que seu conteúdo é totalmente diferente do conteúdo da mídia constante no primeiro link, que teve acesso. Assim, requereu seja declarada a nulidade absoluta da prova contida na mídia audiovisual constante no segundo link, mediante o reconhecimento da ilicitude do interrogatório do recorrente, determinando-se o consequente desentranhamento dos autos (id. 115437968).

Novamente instada, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id. 120028477), a fim de que seja mantida a decisão recorrida, e, consequentemente, a pronúncia do acusado, para que seja julgado perante o e. Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

A EXMA SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAREZ RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR– OAB/MT 25609-E.

V O T O (
PREAMBULAR - ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E SONEGAÇÃO DE ACESSO A ÍNTEGRA DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NA FASE INVESTIGATIVA).

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Observa-se que a defesa do recorrente argui possível cerceamento de defesa por sonegação de acesso a íntegra das informações colhidas na fase investigativa.

Assevera o defensor que a autoridade judicial ao atender o requerimento da Procuradoria Geral de Justiça de juntada das mídias relativas ao processo, acostou aos autos um
segundo link
, surpreendendo totalmente a defesa com a apresentação de uma mídia audiovisual que não lhe foi disponibilizada durante a tramitação da ação penal

Afirma que o conteúdo deste segundo link é totalmente diferente do conteúdo da mídia constante no primeiro link, o qual teve acesso. Diante disso, requer seja declarada a nulidade absoluta da prova contida na mídia audiovisual constante no segundo link, mediante o reconhecimento da ilicitude do interrogatório do recorrente, determinando-se o consequente desentranhamento dos autos.

Entretanto, após a análise dos dois arquivos de mídia, é possível assegurar que o registro audiovisual contido no segundo link não diverge quanto ao conteúdo do primeiro link, sendo que foram acrescentados apenas alguns detalhes de fatos que antecederam o crime, não modificando em nada a confissão do acusado, inclusive, percebe-se que o termo de interrogatório acostado no Id. 112135064, é exatamente o que consta na mídia do segundo link, isto é, não há qualquer novidade que possa ter tolhido o direito de defesa do réu ou que tenha impedido o exercício do contraditório.

Portanto, sopesando que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não se constata nenhuma ilegalidade que possa dar ensejo ao desentranhamento da mídia audiovisual contida no segundo link.

V O T O (
PRELIMINAR (NULIDADE ABSOLUTA – MÍDIA ÁUDIO VISUAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE – INTERROGATÓRIO INFORMAL).

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

Busca a defesa o reconhecimento da nulidade absoluta da confissão extrajudicial, pois não atendeu os procedimentos e formalidades legais, com o desentranhamento dos autos.

O recorrente sustentou que a confissão extrajudicial constante nos autos, que foi gravada em mídia audiovisual, deve ser declarada ilícita e imprestável como prova, eis que se trata de interrogatório informal, que não atendeu os procedimentos/formalidades legais, razão pela qual deve ser reconhecida a sua nulidade absoluta, e diante disso, desentranhada dos autos.

Afirmou que as ilegalidades se retratam na ausência da garantia ao acusado de exercer o seu direito constitucional de permanecer em silêncio ou na falta de informação ao acusado acerca dos seus direitos e garantias constitucionais; na ausência de qualificação do acusado; na inexistência de narrativa quanto aos fatos que estavam sendo atribuídos ao réu; no fato do acusado ter sido inquirido mediante o uso de algemas por um suposto policial que não estava utilizando farda oficial ou qualquer identificação e por uma terceira pessoa não identificada; e, ainda, na maneira em que as perguntas foram formuladas, já que induzem as respostas, o que caracteriza coação moral velada em desfavor do acusado.

Argumentou que o Ministério Público fundamenta a acusação na confissão do recorrente na fase investigativa registrada no arquivo audiovisual, e, além disso, por reiteradas vezes, em sede de alegações finais, faz referência ao mencionado registro em mídia da confissão.

Asseverou, ainda, que embora o acusado tenha exercido seu direito constitucional de permanecer em silêncio durante a instrução processual, a decisão de pronúncia apresenta trechos das falas do acusado obtidas durante a fase inquisitorial, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aduziu que não se questiona o que foi reduzido a termo no inquérito, já que há percepção clara que a mídia e o interrogatório foram registrados em momentos distintos.

Ainda, afirmou que só teve acesso à mídia audiovisual após diversos requerimentos, e, após muita persistência lhe foi disponibilizado o link por e-mail, cuja mídia foi devidamente impugnada no momento oportuno, sendo que o pleito foi indeferido pelo Juízo de origem durante realização da audiência instrutória.

Porém, do indeferimento pelo Juízo de origem, durante a continuação da audiência de instrução, não houve qualquer insurgência, ou seja, a matéria estaria preclusa.

Igualmente, não se vislumbra qualquer mácula que possa configurar ilicitude da prova consistente na mídia audiovisual acostada na exordial acusatória, já que não se constata nos autos qualquer ofensa aos direitos do acusado.

No tocante as alegações de ausência da garantia ao recorrente de exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio ou na falta de informação ao acusado acerca dos seus direitos e garantias constitucionais, bem como nos argumentos de ausência de qualificação do acusado e inexistência de narrativa quanto aos fatos que estavam sendo atribuídos ao réu, observa-se que a defesa extrai a conclusão de que não foram observados os direitos constitucionais do recorrente, única e exclusivamente, do que foi registrado na mídia audiovisual.

Entretanto, é possível constatar no Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório nº. 411/2020 (Id. 112135064), que tais direitos foram devidamente garantidos ao recorrente, visto que, ao que se percebe, após confessar informalmente a autoria do crime, o recorrente foi qualificado e interrogado, constando do termo a circunstância de que foi devidamente cientificado e advertido dos seus direitos, como se vê no seguinte trecho:

“(...) Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: Homicídio qualificado por motivo fútil, por meio insidioso ou cruel e ocultação de cadáver, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: (...)”.

Quanto a arguição de ilegalidade pelo fato do acusado ter sido inquirido mediante o uso de algemas, inobstante posteriormente tenha sido relaxada a prisão em flagrante e, na sequência, decretada a prisão preventiva do recorrente, fato é que inicialmente o recorrente foi preso em flagrante, sendo que ao ser conduzido até a delegacia, lá confessou informal e formalmente a prática dos delitos em apuração, que segundo o relatório policial n. 70/2020, consistiu em:

“(...) prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, por motivo torpe e utilizando-se de meio cruel, matou sua ex-companheira Miriam Souza Mendes, desferindo golpes com uma barra de ferro em sua cabeça e, em seguida, a estrangulando com uma corda. Durante o estrangulamento, o indiciado, aproveitando-se do fato de que a vítima não podia oferecer qualquer resistência, ainda manteve com ela conjunção carnal.

Após a prática dos crimes acima narrados, o indiciado Cícero ocultou o cadáver da vítima, enterrando-o nas proximidades do local dos fatos, além de inovar artificiosamente o estado dos elementos de prova, visando induzir a erro o juiz e os peritos. Para tanto, levou os pertences da ofendida (uma motocicleta e uma bolsa contendo objetos pessoais) a um lixão e ateou fogo.

Ainda visando o sucesso da fraude processual, o indiciado se apossou do aparelho de telefone celular de Miriam e o formatou, eliminando todos os vestígios de conversas anteriores mantidas entre ambos. (...)”
(Id. 112135083).

Assim evidencia-se que as circunstâncias consignadas no relatório policial justificam plenamente o emprego das algemas, pois a manutenção do recorrente livre e sem algemas, mesmo depois de ter confessado a autoria do delito, poderia causar riscos à incolumidade física de todos aqueles que lá se encontravam, notadamente diante dos requintes de crueldade, da frieza e do motivo torpe apresentado.

Desta forma, também não há que se falar que o fato do recorrente estar algemado se traduziria em situação de coação moral velada, uma vez que estaria submetido a indagações de forma totalmente indutiva, por policial supostamente armado, quase que forçando a confessar os fatos. Isto porque, é possível constatar pelo registro audiovisual, que o recorrente estava totalmente à vontade ao relatar e descrever seus atos, inclusive expressando em vários trechos
“que estava falando a verdade e que não adiantava mentir”
, não se mostrando em momento algum intimidado.

Ainda, cabe registrar que a confissão extrajudicial do acusado ocorreu primeiramente de maneira informal, isto é, no momento em que foi preso, conforme declarações dos policiais que efetuaram a prisão do réu, já que relataram que ao informar o acusado os motivos da sua prisão, de plano, ele confessou os delitos com riqueza de detalhes, sendo que no interrogatório os policias já tinham pleno conhecimento dos fatos narrados pelo recorrente, restando notório que as perguntas a ele direcionadas durante a gravação da mídia audiovisual foram apenas reproduzidas.

No tocante a alegação de ilegalidade da inquirição que teria sido realizada por “suposto” policial que não estava utilizando farda oficial ou qualquer identificação, cabe registrar, que a polícia civil não tem fardamento, diferente das polícias, militar, federal, rodoviária federal, operacionais e até mesmo guarda municipal. Eventualmente a polícia civil faz uso de coletes balísticos ou até mesmo camisetas para identificação, que são utilizadas em situações específicas, como em operações policiais. Porém, no dia a dia, justamente pela essência do trabalho da polícia civil, que é uma polícia investigativa, o agente não fica caracterizado, isto é, usa vestimenta de uso comum da população, especialmente dentro da delegacia, que é o seu local fixo de trabalho.

Por outro lado, é possível observar pelo registro de mídia audiovisual, que o recorrente já conhecia os policiais aos quais se dirigia, inclusive mencionando outra ocasião em que esteve presente naquela delegacia, em razão, justamente, do registro de um boletim de ocorrência envolvendo violência doméstica em face da mesma vítima, oportunidade em que foi submetido a inquirição pelo mesmo policial.

Assim, não se constata qualquer ilegalidade ou inobservância dos direitos e garantias constitucionais, que tornem o registro audiovisual inadmissível como elemento para dar ensejo a denúncia, até mesmo porque as declarações do recorrente são idênticas ao termo de interrogatório acostado aos autos, e como bem pontuado pelo
Parquet
, o arquivo de mídia é apenas o registro audiovisual da confissão extrajudicial, transcrita no termo de interrogatório, servindo, portanto, como elemento de convicção do acusador para o oferecimento da denúncia.

Ademais, após a análise minuciosa destes autos, embora a combativa defesa discorde do que fora alegado pela acusação, é forçoso concluir, que a mídia audiovisual nada mais é do que uma maneira de garantir a lisura do procedimento e assegurar que a confissão se deu sem coação, evitando, assim, as costumeiras alegações de tortura ou negativa de confissão extrajudicial durante o trâmite da ação penal.

Por fim, no que diz respeito a manifestação de que a decisão de pronúncia apresenta trechos das falas do acusado obtidas durante a fase inquisitorial, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impende-se concordar com o que foi exposto pelo Magistrado a quo, quando pontua que
os fatos e provas produzidas foram reiteradas e ratificadas na fase instrutória, não havendo que se falar em nulidade ou pronúncia baseadas em provas inquisitoriais
.

Ainda, que os elementos produzidos na fase inquisitorial restaram corroborados pelas provas produzidas durante a fase instrutória da ação penal, posto que todas as testemunhas ouvidas apresentaram uma única versão dos fatos que foram confessados pelo acusado, salientando que foram ouvidas 07 (sete) testemunhas.

Desse modo, considerando que é permitido ao Magistrado a formação de sua convicção livremente, desde que, após a análise do conjunto probatório, o faça motivadamente e ancorado nas diretrizes constitucionais, isto é, mediante a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Considerando ainda que a decisão de pronúncia está respaldada no boletim de ocorrência, no auto de apreensão, no laudo necroscópico, nas palavras do acusado, e na prova oral produzida nos autos, não há como reconhecer a ostentada ofensa ao previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, portanto, válido o elemento de prova relativo a mídia audiovisual na qual foi registrada a confissão extrajudicial do acusado, conclui-se que não se constata a nulidade suscitada pela defesa, e, consequente, deve ser mantida nos autos a mídia rechaçada.

E, por consequência, não há que se falar em imprestabilidade do termo de interrogatório, pois se não constatada qualquer afronta aos direitos constitucionais do acusado, não há que se falar em contaminação do termo de interrogatório, por entendê-lo como prova ilícita por derivação, devendo ser mantido o seu acostamento aos autos.

Feitas essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

(RELATOR)

NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM E APROFUNDAMENTO INADEQUADO NAS PROVAS
.

O recorrente a
rgui a nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de que houve emprego de excesso de linguagem e aprofundamento inadequado nas provas por parte do Magistrado, o que, no seu entendimento, certamente influenciará no julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença.

Dispõe o art. 413 e parágrafo primeiro do Código de Processo Penal:

“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Conforme dispõe o artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...]Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o
locus
argumentativo delimitado no § 1°, do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Peço vênia para transcrever a decisão de pronúncia:

“
Cuida-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
CICERO SEVERINO DOS SANTOS
, vulgo “radinho”, imputando-lhe as práticas delitivas capituladas nos artigos art. 121, § 2°, II, III, IV e VI, §7°, IV, na forma do § 2º-A, I e II, c/c art. 217-A, §1º, art. 211, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.072/90, retificadas em nova manifestação ministerial (id 46008703)
- emendatio libelli
, a qual foi implicitamente recebida.

Pois bem, os crimes dolosos contra a vida (como o homicídio) possuem rito próprio para julgamento, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF/88) e infraconstitucional (CPP, art. 406 e ss), subdivididos em duas fases distintas, no caso de opção pela pronúncia: a primeira, denominada de juízo de acusação (viabilidade ou não de submissão ao Tribunal do Júri) e, a segunda, chamada de juízo da causa (julgamento do mérito propriamente dito).

Encerrada a instrução na primeira fase, cabe à (ao) magistrada (o) proferir uma das quatro decisões previstas na lei: a) pronúncia; b) impronúncia; c) absolvição sumária; e, d) desclassificação para outra infração penal.

A pronúncia deve ser a opção quando, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), estiver demonstrada a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

É o caso dos autos.

A
materialidade

ressai
do Boletim

de Ocorrência
, do auto de apreensão, laudo necroscópico,
do relatório de investigação
, das
palavras
dos informantes, das testemunhas colhidas em Juízo e, também, das palavras do acusado, nos termos do artigo 155 do CPP.

Há no presente feito, igualmente,
indícios suficientes
a
indica
r
o acusado
como autor do
s
crime
s
em comento, estando demonstrada a viabilidade da acusação
, nos termos do artigo 413 do CPP.

Importante ressaltar, uma vez mais, que nesta fase processual (1.ª fase),
o exercício cognitivo se encerra com o juízo fundado de suspeita, sem adentrar o mérito
(condenação, absolvição etc), a qual caberá aos senhores jurados, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri julgar os fatos, conforme sobredito, por força de preceito constitucional.

Ultrapassada essa explicação, passo, doravante, à exposição das provas à indicação da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria quanto ao acusado
.

Conforme pontado pela palavras da testemunha/mãe da vítima
Sônia Maria Lemes
,

esta confirmou as narrativas descritas nas cópias dos boletins de ocorrência requeridos pela vítima Miriam, a qual buscou a tutela judicial para concessão de medida protetiva em desfavor do acusado.

Conforme relatado pela mãe da vítima, esta sofria diversas agressões do acusado, situação que levou ao desfecho final.
As demais testemunhas
(
VALDEMIR DE SOUZA DOURADO, investigador de Polícia Civil, MARLON SAVIO DE SOUZA, investigador de Polícia Civil, RODRIGO COIADO RAYSARO, investigador de Polícia Civil, ROBERLEI DONSECA GONCALVES, SEBASTIÃO BATISTA DA SILVA e Germínio Tavares)
, foram uníssonas em descrever o fatos confessos pelo acusado, bem como a confirmação da materialidade delitiva e sua autoria, as quais recaíram sem dúvidas em desfavor do réu Cícero

Do exame do conjunto probatório ressaem elementos à indicação da materialidade dos fatos (homicídio qualificado, estupro, fraude processual e ocultação de cadáver) e da
presença de indícios suficientes de autoria por parte do acusado
, nos termos já ressaltados, com fulcro nos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, os depoimentos e demais provas materiais estão em harmonia e feitas as indicações necessárias, há que se acolher o pleito ministerial de pronúncia, pois presentes, neste momento, os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não obstante as alegações do acusado no sentido da nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial, ante a inobservâncias das formalidades legais, principalmente quanto ao pedido para desentranhamento e reconhecimento de prova ilegal do vídeo (confissão extrajudicial) realizado durante a prisão preventiva do réu, apesar de já ter sido analisado o mesmo pedido durante a instrução (id. 58389039), sendo esta pelo indeferimento, é medida a se impor a manutenção da decisão, explico e melhor fundamento:

De acordo com a CPP, art. 200. “A confissão será divisível e retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto.”

Nesse sentido, pode-se dizer que: tudo o que o réu confessa, pode ser retratado, modificado, negado, aumentado etc. Também que o confidente pode manter uma parte da confissão e negar ou modificar outra, cabendo ao juiz, valorar a retratação em conjunto com outros elementos colhidos no processo, podendo acreditar na confissão e rejeitar a retratação ou aceitar a retratação e desacreditar na confissão.

Este direito de o réu se retratar, advêm do fato de que a acusação não adquire direitos na confissão do réu, devendo o juiz apurar os fatos livremente.

O Objetivo do processo penal é buscar a verdade. Busca-se assim, a verdade substancial não somente para as partes envolvidas, mas faz-se necessário dar uma resposta a sociedade, do que de fato aconteceu realmente. Para Enio Luiz Rossetto:

...

Entretanto, a fim de garantir os direitos constitucionais, a confissão passou a ser valorada de acordo com as demais provas trazidas nos autos, sendo assim, perdeu o caráter de valor absoluto para incriminação.

Primeiramente, deve-se destacar que para ser aceita a confissão pela doutrina brasileira, são necessários que estejam presentes os seguintes requisitos:
verossimilhança, certeza, persistência, coincidência, conteúdo relacionado ao confitente -
o ato de se confessar deve ter conexão com à pessoa do réu, ele deve admitir a autoria da infração penal, p
essoal, expressa e reduzida a termo
, l
ivre e espontânea, Juiz competente, produzida por pessoa capaz e s
eguidamente, deve se analisar as seguintes palavras contidas no CPP, art. 200, acima citado.

No caso em análise, temos que, mesmo passando por audiência de custódia, após a sua prisão, em nenhum momento o réu alegou coação ou indução, vindo a divergir das provas (vídeo) após, os problemas técnicos para juntada aos autos, apesar de já estarem degravados nos autos e disponível para retirada em secretaria do Juízo.

Contudo, procedida a disponibilização para a defesa, esta veio arguindo a invalidade da prova “ confissão”, mesmo estando coesa com as demais produzidas em fase instrutória.

A questão do agravamento da conduta, na qual o réu confessa o estupro da vítima durante à agonia da morte por asfixia, encontra-se guarita na informação NÃO impugnada pela defesa que, durante a descrição de elaboração de boletim e ocorrência confeccionado, o qual encontra-se anexo no preâmbulo desta ação, informa que a vítima já sofria agressão sexual de seu companheiro (Cícero), pois, mesmo estando doente e menstruada era obrigada a manter relações sexuais com ele, ou seja, suposta prática delitiva encontra-se em consonância com a prova documental anexada aos autos, produzida durante instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Quanto ao crime de homicídio, igualmente encontra-se retificada a prova da materialidade e autoria delitiva, uma vez que as testemunhas foram uníssimas e informar que o réu estava sujo de terra no dia do desaparecimento, bem como a fuga, a venda do telefone da vítima, situações que o autor foi apontado, sem qualquer margem para dúvida.

Assim, diante destes fundamentos acima e dos já descritos nos autos durante a instrução, a manutenção do vídeo de confissão do acusado nos autos é medida a se impor, não havendo que falar em prova ilícita, uma vez que se foi oportunizado ao réu todos os meios idôneos de defesa, inclusive deixando DEFERIDO em prol da defesa, a possibilidade de r
einquirir as testemunhas ouvidas, o que não foi solicitado
.

De mais a mais, conforme pontuado, os fatos e provas produzidas foram reiteradas e ratificadas na fase instrutória, não havendo que se falar em nulidade ou pronuncia baseadas em provas inquisitoriais.

Ainda, com base no que dispõe o art.200 do CPP, sem que haja qualquer prejuízo do livre convencimento do juiz, tudo o quê o réu confessa, poderá ser retratado. Ainda, interpreta-se que a retratação não precisa ser apenas a negatória da autoria, pode ser modificativa. Cabendo ao juiz, analisar a validade da retratação de acordo com os elementos que foram trazidos ao longo do processo.

Nessa perspectiva ele (Juiz) pode acreditar na confissão, dessa forma rejeitando a retratação ou pode aceitar a retratação e desacreditar na confissão. O acusado possui tal prerrogativa, tendo em vista que a análise feita pelo Magistrado deve ser apurada livremente.

...

Neste diapasão, mesmo havendo a negativa parcial do acusado, entendo que, após a minuciosa análise do que consta nos autos, estes foram suficientes a demonstrar o
animus necandi
e demais práticas delitivas (estupro, ocultação de cadáver e fraude processual), razão esta que INDEFIRO e afasto a alegação de prova ilícita, mantendo-a no processo para apreciação e análise do corpo de jurados.

Nesse sentido:

...

Assim, demonstrada, no presente caso, a
materialidade
delitiva pelo crime ao qual foi denunciado o acusado, bem como
indícios suficientes de autoria
, mormente diante das palavras das testemunhas, laudo necroscópico e demais e, ainda, inexistente prova capaz de afastar, categoricamente, a presença do “animus necandi”, cabe ao corpo de jurados decidir sobre referida ilicitude, estando, portanto, refutada a tese da defesa.

Conforme supramencionado, neste momento processual, cabe à (ao) magistrada (o), tão somente, a análise da materialidade e de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, os quais, no caso em tela, estão suficientemente demonstrados, conforme depoimentos acima transcritos, laudo e demais provas já declinadas.

Relativamente à circunstância qualificadora
do crime de homicídio
prevista no
§ 2º, VI
do
art. 121, do Código Penal, deve-se analisar se o fato se amolda ao contexto de violência doméstica conforme previsão do art. 5º da Lei 11.340/2006.
Nesse ponto, o artigo
2º, VI,
do artigo 121
do Código Penal
deve ser complementado pelo seu
§ 2º-A, que no inciso I, refere-se
à violência doméstica e familiar.

É o caso dos autos, pois acusado e vítima eram ex-conviventes.

Assim,
a questão
deve ser
julga
da pelo
Tribunal do Júri, sob pena de afronta à Constituição Federal, pois a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes, competindo ao juiz prolator da pronúncia especificá-las, nos termos da lei (art. 413, § 1º, CPP).

Aplicáveis à espécie os seguintes julgados:

...

Assim, conforme se depreende dos autos, a qualificadora
não

é
manifestamente improcedente, pois há elementos no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a, pelo menos, sustentar em plenário a ocorrência dos fatos que estariam a caracterizar a qualificadora, ou seja: que “a conduta foi praticad
a
contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar
”
(art. 121, §2º, VI, do CP).

Diante disso, mantenho a qualificadora na qua
l
o acusado foi denunciado
.

Em razão da pronúncia do réu, que será julgado pela imputação da prática do crime de homicídio qualificado, caberá, também, aos jurados, decidir sobre a prática do crime conexo, qual seja: estupro, ocultação de cadáver e fraude processual -
art. 217-A, §1º, art. 211, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal
.

Nessa senda, p
ronunciado o acusado, descabe na fase de pronúncia, analisar a procedência da imputação quanto ao crime conexo,
pois
seu exame é de competência do Tribunal do Júri
, de acordo com o artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

Desta forma, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que no plenário do Tribunal do Júri, os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do nosso sistema jurídico democrático.

Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência,
PRONUNCIO o acusado:

CICERO SEVERINO DOS SANTOS
, vulgo “radinho”, brasileiro, casado, prestador de serviços gerais, inscrito no CPF/MF sob o n. 063.676.504-07, natural de União dos Palmares-AL, nascido aos 17/01/1982, filho de Carlos Severino dos Santos e Cícera Maria da Conceição, residente e domiciliado à MT 370, Zona Rural, Fazenda Itapajé, município de Itiquira, telefone (65) 99966-8969, atualmente recolhido ao ergástulo público de Rondonópolis/MT; imputando-lhe as práticas delitivas capituladas nos artigos
art. 121, § 2°, II, III, IV e VI, §7°, IV, na forma do § 2º-A, I e II, c/c art. 217-A, §1º, art. 211, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.072/90.

O acusado será definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta
Comarca, em data a ser designada por este Juízo para julgamento do feito...”
(id. 112135707)

É cediço que a linha é tênue entre o propalado excesso de linguagem e a ausência de fundamentação da determinação contida no dispositivo citado, contudo, vê-se que o sentenciante apenas observou os preceitos ali inseridos, os quais estabelecem a necessidade de fundamentação da decisão de pronúncia, a fim de submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Outrossim, ex vi da alteração da imputação procedida pelo juízo (art. 121, § 2º, IV do CP), à guisa do disposto no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Como bem asseverado pela Suprema Corte, não se pode confundir fundamentação com excesso de linguagem. In verbis:

“SENTENÇA DE PRONÚNCIA - FUNDAMENTAÇÃO. Descabe confundir fundamentação da sentença de pronúncia com excesso de linguagem.
(STF HC 133163, Re1ator(a): Min. MARCO AURELIO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-08-2017PUBLIC 04-08-2017).

A propósito, são os julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO TENTADO E CÁRCERE PRIVADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 414 DO CPP E PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 413, §1º, DO CPP. IN DUBIO PRO REO NÃO CABÍVEL. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO QUE DEVE SER ANALISADO PELO JUIZ NATURAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA RATIFICADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Tendo a decisão sido exarada sem emitir juízo valorativo sobre a responsabilidade do acusado, descabe falar em eloquência acusatória. Presentes os requisitos do art. 413, §1º, do CPP, a decisão sobre ocorrência ou não dos fatos descritos na denúncia deverá ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em afirmação ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos [art. 5. º, XXXVIII, “c”, da CF]. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT; RSE 84851/2017; Tapurah; Rel. Des. Gilberto Giraldelli; Julg. 18/10/2017; DJMT 07/11/2017; Pág. 162)

“[...]1. Descabido excogitar de eloquência acusatória por excesso de linguagem da decisão de pronúncia se evidenciado que o magistrado limitou-se a explicitar as provas carreadas ao caderno processual, em atenção às circunstância que qualificam o delito, sob uma fundamentação comedida, estritamente necessária, própria das decisões desse jaez, na forma da Lei [artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal]. 2. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso em sentido estrito desprovido.[...]”
(TJMT; RSE 131504/2017; Tabaporã; Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza; Julg. 11/04/2018; DJMT 17/04/2018; Pág. 173)

“
[...]1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderado para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, mio excedendo em nenhum momenta na fundamentado[...].”
(N.U 1017916-86.2019.8.11.0000,CAMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em04/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020]”

Ademais, perfilham o mesmo entendimento os arestos de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, III, DO CP C.C. ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90 – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA SEM ADENTRAR NO MÉRITO DA CAUSA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA– LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA ESTREME DE DÚVIDAS – PLURALIDADE DE GOLPES QUE INDICAM INTENSIDADE DO DOLO– VITIMA ATINGIDA COM 07 (SETE) FACADAS EM REGIÕES VITAIS DO CORPO – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DINÂMICA DOS FATOS SINALIZADA NOS AUTOS QUE ATRIBUI PLAUSIBILIDADE À HIPÓTESE ACUSATÓRIA NARRADA NA INICIAL – CRIME CONEXO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA– RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – PRECEDENTES STF [RHC 117.802] – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As peculiaridades exigidas para a sentença de pronuncia, a teor do disposto pelo artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, requerem do magistrado o mínimo de fundamentação quanto ao conjunto probatório existente nos autos, sem adentrar demasiadamente ao exame dos elementos que instruem o processo, de modo a não influenciar nas decisões dos jurados (art. 413, § 1º, CPP). Hipótese objetiva e que exclui a ilícita eloquência acusatória, como in casu evidenciado.

Tendo a qualificadora do emprego de meio cruel fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.

“[...] o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”. [Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014].”
(N.U 1025358-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DÚVIDA SOBRE O ANIMUS NECANDI. CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PENAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS CONSISTENTES NO MOTIVO FÚTIL E NO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CONCRETAMENTE A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos jurados. Existindo dúvidas sobre as circunstâncias que envolveram o fato, impõe-se o julgamento perante o tribunal do júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrar-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu.
(TJMT; RSE 172814/2014; Tangará da Serra; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 01/09/2015; DJMT 08/09/2015; Pág. 97)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROVISIONAL. EXCESSO DE LINGUAGEM INOCORRENTE. FALTA DE ELOQUÊNCIA ACUSATÓRIA NO TEXTO DO DECISUM. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SÉRIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS. DECISÃO DE CARÁTER PROCESSUAL E IMPRESCINDIBILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO. Se na decisão de pronúncia o magistrado apenas explicita que a legítima defesa naquele momento processual não encontra respaldo probatório, por não vislumbrar provas irrefutáveis a corroborar a versão apresentada, divorciando dos demais elementos probatórios, por si só, não dimensiona eloquência acusatória que pudesse revesti-la de nulidade processual. Tendo as qualificadoras fundamento razoável para o momento processual típico, diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do iudicium accusationis, de rigor a manutenção para que os jurados dela conheçam e decidam.”
(TJMT; RSE 125382/2009; Várzea Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 23/02/2010; DJMT 04/03/2010; Pág. 23)

Com efeito, verifica-se do
decisum
vergastado que não houve aprofundamento inadequado no acervo probatório coligido nestes autos; De igual modo, inobservo qualquer valoração exauriente da conduta atribuída ao recorrente, porquanto o magistrado limitou-se a discorrer sobre os pontos que indicam, em tese, o suposto envolvimento deste nos crimes descritos na denúncia.

Ademais,
o Magistrado apenas destacou que há elementos probatórios suficientes ao apontamento indiciário da autoria do crime. Na sequência, expôs o caminho cognitivo realizado para que, com base nos elementos probatórios colhidos na instrução processual, fosse possível o crédito à afirmação exposta.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Nesse sentido:

“(...)

PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXAME DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CARACTERIZADA.

1. Consoante o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 719.904/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Portanto, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

DA NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A PERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS.

Noutro ponto, o recorrente objetiva a declaração de nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação da pertinência das qualificadoras a si imputadas (por motivo fútil; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; contra a mulher por razões da condição de sexo feminino; violência doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher).

Contudo, é cediço que não se fundamenta na decisão de pronúncia a pertinência das qualificadoras, mas sim as afasta somente quando os elementos probatórios dos autos evidenciam a sua total improcedência, haja vista que, nessa fase processual, mesmo que subsistam dúvidas quanto a sua configuração, não se deve afastá-las do crivo de apreciação dos jurados sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, a quem a Constituição confere o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Com efeito, se a qualificadora não se revela manifestamente improcedente, deve ela ser levada ao conhecimento do Conselho de Sentença, que deliberará a respeito de sua aplicação.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.º 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015. DJE n.º 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017).

Portanto,
se não houve inequívoca demonstração da impertinência, as qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia, para que seja submetida ao crivo do Tribunal Popular do Júri, o qual, mediante as ponderações da acusação e da defesa, em plenário, terá melhor condição de aferir a existência ou não da tese ora sustentada, mantendo ou decotando as qualificadoras contestadas no presente recurso.

Assim, considerando que as qualificadoras contidas na denúncia não se revelam manifestamente improcedentes, entendo que devem ser mantidas na pronúncia, para que sejam levadas ao conhecimento dos ilustres Jurados.

DA DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS CRIMES CONEXOS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

A defesa do recorrente, ainda, afirma que inexistem nos autos elementos aptos a indicar a materialidade delitiva dos crimes conexos (Estupro de Vulnerável, Ocultação de Cadáver e Fraude Processual) imputados ao acusado.

Assevera que a decisão de pronúncia não descreveu de maneira fundamentada a atribuição dos referidos crimes, deixando de apontar os elementos probatórios mínimos que possam revestir as imputações de plausibilidade jurídica, motivo pelo qual o réu deve ser despronunciado por ausência de materialidade dos crimes conexos.

Não obstante as alegações do recorrente, é cediço que os crimes conexos devem ser incluídos na decisão de pronúncia, sem qualquer avaliação de mérito por parte do Juiz.

A propósito, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
(Manual de Processo Penal, vol. II. Niterói: Editora Impetus, 2012, p. 421).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Aury Lopes Jr.:

“Quando existe algum delito conexo ao crime doloso contra a vida, a regra é: pronunciado o crime de competência do júri, o conexo o seguirá. (...) não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente (doloso contra a vida)) do crime conexo. Limita-se a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo júri, juntamente com o crime prevalente. Em suma, quanto ao crime conexo, é importante compreender que ele não poderá ser objeto de decisão condenatória ou absolutória nessa fase. Ele seguirá o crime prevalente para o Tribunal do Júri, em caso de pronúncia, ou será redistribuído nos demais casos. O conexo nunca é julgado nesse momento”
(Direito Processual Penal, 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 1.005).

Ainda, não cabe a despronúncia do acusado por ausência de fundamentação acerca da materialidade dos crimes conexos, quando estes já foram admitidos pela decisão de recebimento da denúncia, onde se verifica a prova mínima da existência de cada crime.

Assim sendo, findada a instrução, passa-se a admissibilidade da acusação quanto ao crime doloso contra a vida, e sendo pronunciado o réu, eventual crime conexo segue o mesmo destino. Nesse sentido são os seguintes julgados:

“Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciado o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos, tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações conexas para haver condenação. Não tem cabimento o magistrado pronunciar pelo crime de sua competência e impronunciar pela infração penal conexa, cuja avaliação não lhe pertence (Nucci, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 73)”
(TJSC - RSE 2011.062326-6/1-00 – SC, 1.ª C.C., rel. Marli Mosimann Vargas, 15.05.2012, v.u.).

“O crime de incêndio, cuja materialidade e indícios de autoria mostram-se presentes num primeiro momento, deve ser submetido ao Conselho de Sentença como delito conexo ao homicídio, consoante regra de competência do art. 78, I, do CP”
(TJMG - RSE 1.0035.06.068752-8/001 – MG, 2.ª C. C., rel. Nelson Missias de Morais, 12.03.2015).

“Os crimes conexos ao de homicídio devem ser submetidos ao Tribunal do Júri para que decida sobre sua ocorrência ou não, pois, vige nesta fase o princípio do in dubio pro societate. Recurso improvido à unanimidade”
(TJPI - RSE 2016.0001.002744-0 – PI, 2.ª Câmara Especializada Criminal, rel. Joaquim Dias de Santana Filho, 20.07.2016, v.u.).

Desse modo, vislumbrada a competência do Tribunal do Júri para o delito principal (crime doloso contra a vida), as infrações penais conexas devem ser analisadas, na integralidade, pelos jurados, motivo pelo qual entendo incabível a despronúncia do réu por ausência de fundamentação acerca da materialidade delitiva.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Por fim, não merece guarida o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente.

Verifica-se, do título prisional que o mantém encarcerado, que o MM. Juiz
a quo
fundamentou suficientemente a medida extrema na necessidade de se resguardar a ordem pública, vez que, preso o denunciado, foi encerrada a instrução processual sem qualquer violação aos princípios constitucionais de ampla defesa, em especial, a gravidade do delito.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta com elementos concretos que justificam a medida excepcional. Vejamos:

“... Porquanto, o réu
deverá aguardar a preclusão desta decisão segregado, haja vista que assim permaneceu durante a instrução processual, robustecendo-se o motivo da prisão com os fundamentos desta decisão de pronúncia, bem como pelo fato de inexistirem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 316 do CPP, por permanecerem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Dessa forma, a prisão do acusado encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, bem como pela necessidade de garantir
a futura aplicação da Lei Penal, uma vez que o autor,
em início foragiu desta urbe
,
além da incontestável
gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal
.

Assim,
MANTENHO
a prisão do acusado, pois inexistem elementos novos a autorizar a sua modificação.
..”
(id. 112135707).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como, a gravidade do delito processado e o fato de que o recorrente permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

A propósito:

“[...]A decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos que justificam a medida excepcional. A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.”
(N.U 1005383-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que:

“[...] o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade”.
[Precedentes do STF: RHC 117.802. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 2ª T. J. 10.06.2014. DJe 01.07.2014; RHC 121.528. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª T. J. 03.06.2014. DJe 01.08.2014 e RHC 119.454. Rel. Min. Teori Zavascki. 2ª T. J. 06.11.2013. DJe 19.11.2013) e do STJ (RHC 46.502/MS. 5ªT.. Rel. Min. Jorge Mussi. J. 04.12.2014 e HC 245.975/MG. 5ªT.. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 07.12.2012].

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
.

Aduz a defesa, que o recorrente está segregado há mais de 304 (trezentos e quatro) dias à espera da resolução do processo, cujo período se mostra excessivo e desproporcional, já que a duração da prisão preventiva não pode ser indefinida em razão da sua própria essência de provisoriedade, o que se traduz em constrangimento ilegal.

Cumpre salientar, que não resta configurada desídia do Poder Judiciário ou da acusação passível de ofender o princípio da razoabilidade, sendo assim não se caracteriza o excesso de prazo apto para o relaxamento da prisão preventiva do acusado, até porque, como acima destacado, a prisão preventiva do recorrente foi reavaliada em outras oportunidades durante o trâmite processual.

Além disso, não se vislumbra o alegado excesso de prazo, tendo em vista que o Juízo Singular já findou a fase do sumário da culpa, devendo nesta hipótese, incidir a Súmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte enunciado:

“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”

Ainda, observa-se
que se trata de feito complexo, em que se apura a suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
, por motivo fútil; com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: violência doméstica e familiar; e menosprezo ou discriminação à condição de mulher, com aumento de pena tendo em vista que o crime foi praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;
Estupro de Vulnerável
, praticado por pessoa que não pode oferecer resistência;
Ocultação de Cadáver
e
Fraude Processual
, em concurso material, cuja a natureza é hedionda e o procedimento bifásico, em meio a um período excepcional, decorrente da pandemia da Covid-19, que são fatores que tornam justificável eventual delonga.

Portanto, não obstante à alegação do paciente, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar que
não ficou demonstrado
, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério no julgamento do processo é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Por todo exposto, em consonância com o parecer
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Cícero Severino dos Santos
, para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Custas na forma da lei.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 27 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, VOTOU PELA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. O DOUTO VOGAL CONVOCADO, DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA, ACOMPANHA O VODO DO RELATOR. O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 17 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Estou de acordo com o relator em relação ao afastamento das preliminares de nulidade do processo por cerceamento de defesa e do interrogatório extrajudicial do recorrente. Em relação ao mérito, também concordo com o voto condutor em relação à inexistência de excesso de linguagem na sentença de pronúncia, entretanto, no que diz respeito à ausência de fundamentação das qualificadoras e dos crimes conexos, cheguei a uma conclusão divergente.

Isso porque assiste razão ao recorrente ao asseverar que a sentença de pronúncia não apresenta fundamentação adequada no tocante à incidência das qualificadoras do homicídio e da existência de materialidade e indícios de autoria dos crimes conexos, tal como preconiza o art. 93, IX da Constituição Federal.

Com efeito, ao prolatar o
decisum
objurgado, não obstante o julgador de primeira instância tenha fundamentadamente abordado a existência da materialidade do crime contra a vida e de indícios suficientes de sua autoria, deixou de deduzir motivação a respeito das qualificadoras do motivo fútil; emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido pelas quais pronunciou o recorrente, deixando de citar qualquer elemento de convicção que justificasse a pertinência dessas causas qualificativas do delito contra a vida.

Além disso, o magistrado não abordou a existência de materialidade e dos indícios de autoria em relação aos crimes conexos (estupro, ocultação de cadáver e fraude processual) pelos quais o recorrente foi igualmente pronunciado, consoante se vê destes trechos daquele ato judicial:

[...]Relativamente à circunstância qualificadora do crime de homicídio prevista no § 2º, VI do art. 121, do Código Penal, deve-se analisar se o fato se amolda ao contexto de violência doméstica conforme previsão do art. 5º da Lei 11.340/2006. Nesse ponto, o artigo 2º, VI, do artigo 121 do Código Penal deve ser complementado pelo seu § 2º-A, que no inciso I, refere-se à violência doméstica e familiar.

É o caso dos autos, pois acusado e vítima eram ex-conviventes.

Assim, a questão deve ser julgada pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta à Constituição Federal, pois a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes, competindo ao juiz prolator da pronúncia especificá-las, nos termos da lei (art. 413, § 1º, CPP).

[...]

Assim, conforme se depreende dos autos, a qualificadora não é manifestamente improcedente, pois há elementos no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a, pelo menos, sustentar em plenário a ocorrência dos fatos que estariam a caracterizar a qualificadora, ou seja: que “a conduta foi praticada contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar” (art. 121, §2º, VI, do CP).

Diante disso, mantenho a qualificadora na qual o acusado foi denunciado.

[...]

Em razão da pronúncia do réu, que será julgado pela imputação da prática do crime de homicídio qualificado, caberá, também, aos jurados, decidir sobre a prática do crime conexo, qual seja: estupro, ocultação de cadáver e fraude processual - art. 217-A, §1º, art. 211, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal.

Nessa senda, pronunciado o acusado, descabe na fase de pronúncia, analisar a procedência da imputação quanto ao crime conexo, pois seu exame é de competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

Desta forma, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que no plenário do Tribunal do Júri, os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do nosso sistema jurídico democrático.

Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação, lançada na denúncia e, em consequência,
PRONUNCIO o acusado: CICERO SEVERINO DOS SANTOS, vulgo “radinho”, brasileiro, casado, prestador de serviços gerais, inscrito no CPF/MF sob o n. 063.676.504-07, natural de União dos Palmares-AL, nascido aos 17/01/1982, filho de Carlos Severino dos Santos e Cícera Maria da Conceição, residente e domiciliado à MT 370, Zona Rural, Fazenda Itapajé, município de Itiquira, telefone (65) 99966-8969, atualmente recolhido ao ergástulo público de Rondonópolis/MT; imputando-lhe as práticas delitivas capituladas nos artigos art. 121, § 2°, II, III, IV e VI, §7°, IV, na forma do § 2º-A, I e II, c/c art. 217-A, §1º, art. 211, e art. 347, parágrafo único, todos do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.072/90.
[...]
(ID 112135707)

É sabido que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, a competência outorgada pela Constituição Federal ao Conselho de Sentença impõe uma restrição à cognição do juiz togado, a qual, observado o estabelecido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, deve estar limitada ao convencimento da materialidade do fato e à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, estabelecendo-se, pois, um juízo de cognição horizontal acerca do conjunto probatório, adstrito à verificação da admissibilidade da acusação formulada, estando vinculado o juízo de pronúncia à viabilidade daquela.

Todavia, no que diz respeito às qualificadoras e aos crimes conexos, não obstante seja vedado ao magistrado, na fase de pronúncia, realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos nos autos do processo, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, é necessária a indicação de indícios acerca da existência das circunstâncias que qualificam o crime, da presença de materialidade e de indícios de autoria dos crimes conexos que se encontram descritos na exordial acusatória, para que sejam submetidas à análise do Conselho de Sentença.

E tais afirmações têm consistência, eis que, conforme entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência, mesmo em se tratando de sentença de pronúncia, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento acerca da manutenção das qualificadoras descritas na denúncia e da existência dos crimes conexos, de acordo com a norma constitucional encontradiça no art. 93, IX da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada, devendo ser registado, ademais, que a sua incidência deve encontrar respaldo no conjunto probatório carreado aos autos.

A propósito, acerca da matéria, este é entendimento exteriorizado por Guilherme de Souza Nucci, na sua obra intitulada Tribunal do Júri:

[...] Do mesmo modo que precisa o juiz fundamentar o seu convencimento em relação à materialidade e à autoria, necessita expor os motivos que o levam a manter eventuais qualificadoras constantes da denúncia
. O ideal é seguir o meio-termo, isto é, o juiz sustenta, se for o caso, as qualificadoras, demonstrando, de maneira superficial, mas expressa, a sua harmonia com as provas produzidas ao longo da instrução. É justo e razoável tomar o acusado conhecimento dos fundamentos que levaram o juiz determinar a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, com base em acusação grave, consistente em homicídio qualificado.
A falta de fundamentação pode levar à nulidade da sentença, caso o réu se sinta prejudicado pela indevida inclusão de alguma qualificadora
.
(São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 70). Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que, conquanto a sentença de pronúncia revele mero juízo de admissibilidade, seu prolator deve indicar a fundamentação quanto à existência das qualificadoras e dos crimes conexos, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. MOTIVAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Embora a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, precisa conter uma fundamentação mínima para o reconheci
mento de qualificadoras, e deixar o juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para ser apreciado pelo Conselho de Sentença. É possível a exclusão de qualificadoras na fase do iudicium accusationis quando elas são manifestamente improcedentes, sem que isso usurpe a competência do Tribunal popular. A vingança, por si só, não torna torpe o motivo do delito. Análise do contexto fático-probatório. Ainda que reprovável a conduta do réu, mostra-se desarrazoado imputar a torpeza a ela na situação dos autos, uma vez que o agente haveria praticado o delito para vingar as ameaças da vítima à vida dele e de sua família, bem como as agressões físicas e a tentativa de golpes de faca que ele teria sofrido na noite anterior ao crime. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.) Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados.

3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

4. Agravo improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.848.420/AM, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) Destacamos.

Destarte, considerando que o juízo de primeiro grau submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri dando-o como incurso nos arts. 121, § 2°, II, III, IV e VI, §7°, IV, § 2º-A, I e II, c/c arts. 211, 217-A, §1º, e 347, parágrafo único, do Código Penal, sem apresentar fundamentação alguma a respeito da configuração das qualificadoras do motivo fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, e da traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e dos crimes de estupro, ocultação de cadáver e fraude processual, situação, essa, que constitui causa de nulidade absoluta do
decisum
vergastado, não há outra solução senão anular a sentença de pronúncia, a fim de que outra seja prolatada, desta feita, com observância ao postulado contido no já citado art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, não merece guarida o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do recorrente, pois o édito judicial que o mantém encarcerado se encontra suficientemente fundamentado, destacando que a medida extrema se faz necessária para resguardar a ordem pública, em especial, diante da gravidade do delito.

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta com elementos concretos que justificam a medida excepcional. Vejamos:

[...] Porquanto, o réu deverá aguardara preclusão desta decisão segregado, haja vista que assim permaneceu durante a instrução processual, robustecendo-se o motivo da prisão com os fundamentos desta decisão de pronúncia, bem como pelo fato de inexistirem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 316 do CPP, por permanecerem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Dessa forma, a prisão do acusado encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, bem como pela necessidade de garantira futura aplicação da Lei Penal, uma vez que o autor, em início foragiu desta urbe, além da incontestável gravidade da dinâmica dos fatos, cujas circunstâncias demonstram fatores de risco de violência potencialmente letal.

Assim, MANTENHO a prisão do acusado, pois inexistem elementos novos a autorizar a sua modificação [...]
(ID 112135707).

Nesse contexto, considerando as circunstâncias do presente caso, bem como, a gravidade do delito processado e o fato de que o recorrente permaneceu segregado durante a instrução processual, impõe-se a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, rejeito as preliminares. E, no mérito,
dou parcial provimento ao
recurso de
Cicero Severino dos Santos
para declarar a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à incidência das qualificadoras e da existência dos crimes conexos, determinando, por conseguinte, o retorno destes autos ao juízo de origem para que outra [sentença de pronúncia] seja prolatada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL)

A questão da sentença de pronúncia é muito delicada porque não se pode dar grandes mergulhos sob pena de excesso de linguagem, mas também não pode ficar totalmente à flor-d'água porque fica desguarnecida totalmente.

Li os votos e os autos e faltou indicar os indícios das qualificadoras e dos crimes conexos.

Acompanho, nessa parte, rejeito as preliminares e parcialmente dou provimento e mantenho a prisão para evitar embargos declaratórios.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1º VOGAL)

Farei a inclusão em meu voto de que a prisão fica mantida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022